Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTOS CONDICIONADOS À ADIMPLÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender a execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: definir se as supostas abusividades apontadas pelo agravante, tal como a exclusão de descontos contratuais fixos e por pontualidade, justificam a suspensão da exigibilidade do título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que condiciona a concessão de descontos à adimplência do contratante é válida, pois decorre da autonomia privada e do princípio da força obrigatória dos contratos, não havendo ilegalidade manifesta na sua aplicação.
4. O inadimplemento contratual, reconhecido pelo próprio agravante, afasta a manutenção dos benefícios condicionados ao cumprimento da obrigação, não havendo abusividade evidente na cobrança do valor pactuado.
5. A controvérsia quanto à prestação de serviços no mês de dezembro de 2024 depende de dilação probatória, logo não é possível que seja analisado no agravo de instrumento.
6. O título executivo extrajudicial que embasa a execução apresenta os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, e o questionamento parcial do valor não retira sua força executiva.
7. A alegação de hipossuficiência financeira, embora relevante no plano fático, não constitui fundamento jurídico suficiente para a suspensão da execução, na ausência de ilegalidade manifesta no título ou na cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A perda de descontos condicionados à adimplência não configura prática abusiva em contrato de prestação de serviços educacionais.
2. A execução fundada em título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade não pode ser suspensa com base em alegações genéricas de abusividade ou onerosidade excessiva.
3. Questões relacionadas à prestação de serviços e à validade de cláusulas contratuais exigem instrução probatória, incabíveis em agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421, parágrafo único; e CDC, arts. 39, V, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.